Tribunal: TJDFT
Processo: 0752560-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0752560-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JOYCE ARAUJO GALENO PINHEIRO REU: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO QUADRIX D E S P A C H O Trata-se de ação rescisória manejada por JOYCE ARAUJO GALENO PINHEIRO em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO QUADRIX em face do acórdão prolatado pela 8a Turma Cível, nos autos do Proc. no 0704213-79.2023.8.07.0018, que deu provimento ao apelo e à remessa necessária para o fito de julgar improcedentes os pedidos formulados pela ora autora e que objetivavam declarar a nulidade do ato administrativo que a considerou inapta a concorrer as vagas para professor educação básica na condição de cotista. Justifica o cabimento da ação e o pedido de rescisão da sentença definitiva combatida, nas hipóteses descritas nos incisos V do art. 966 do CPC. Alega que a decisão de mérito violou manifestamente norma jurídica entendendo ter havido a “quebra de princípios e a ausência de cumprimento de deveres e atos determinados pela legislação pátria vigente, que tem por objetivo proteger e regulamentar as relações estabelecidas no âmbito processual”. Sustenta que a “controvérsia não diz respeito à mera divergência interpretativa: trata- se de recusa explícita de controle jurisdicional de um ato administrativo que afetou direitos fundamentais da candidata, apesar de sinais evidentes de ilegalidade no procedimento de heteroidentificação”. Destaca que “o novo entendimento do c. Supremo Tribunal Federal acerca da possibilidade de controle jurisdicional sobre os processos de heteroidentificação. O c. STF, ao fixar a Tese no Tema 1420, reconheceu expressamente que o Judiciário pode e deve controlar atos de heteroidentificação “para garantia do contraditório e da ampla defesa”. Não pleiteou a concessão de tutela provisória de urgência. Deixou de comprovar o pagamento das custas e do depósito previsto no art. 968, II, do CPC, em razão de requerer o benefício da gratuidade de justiça também na presente ação. Atribuiu à causa o valor de R$ 1.518,00 (mil quinhentos e dezoito reais). É o breve relato. Primeiramente, sobre a pretendida concessão de gratuidade de justiça à parte autora, tem-se que as alegações de hipossuficiência desenvolvidas na petição inicial, por si só, não autorizam a concessão do pleito em comento. Sequer trouxe a parte declaração de hipossuficiência e, ainda que esta venha à lume, deve vir acompanhada de elementos concretos que sirvam de indicativo da situação atual de impossibilidade de pagamento dos encargos processuais na presente demanda. Ressalta-se que a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa, a qual pode ser afastada diante da não comprovação dos pressupostos para a concessão do benefício, entendimento consolidado por esta Corte e pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). Portanto, para além da mera argumentação, revela-se necessária a demonstração da alegada hipossuficiência econômica a ensejar a impossibilidade de realizar o recolhimento das custas e do depósito rescisório (CPC, art. 968, II), de modo a comprovar a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da gratuidade de justiça. Assim, para que seja definida a questão referente ao pedido de gratuidade de justiça, deve ser oportunizado à parte autora que demonstre com elementos robustos a alegada impossibilidade de recolhimento dos encargos processuais sem prejuízo do sustento de sua família [v.g., contracheques e extratos bancários dos últimos 3 (três) meses, especialmente estes últimos relativos à(s) instituição(ões) financeira(s) com a(s) qual(is) possui conta(s) corrente(s) e/ou poupança(s); declarações de imposto de renda dos últimos 2 (dois) anos, caso as faças anualmente; comprovantes de despesas ordinárias que possam obstar o recolhimento das custas processuais; etc.]. Nesse ponto, de relevo rememorar que o depósito prévio de que trata o art. 968, II, do CPC somente não será restituído à parte caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente. Assim, antes da análise de prelibação, com lastro no art. 321 do CPC, e sob pena de indeferimento da inicial, INTIME-SE A PARTE AUTORA PARA QUE, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS demonstre nos autos com exatidão a situação econômico-financeira sua e de seu núcleo familiar, aptos a refletir a situação econômico-financeira que justifique a concessão do benefício da gratuidade de justiça em seu favor. Alternativamente, faculta-se à parte o recolhimento dos encargos processuais atinentes ao processamento da presente ação rescisória, notadamente as custas iniciais e o depósito prévio o que, no entanto, resultaria na preclusão lógica desse pleito. Após, voltem conclusos para apreciação e apuração do atendimento do despacho de emenda para fins de prosseguimento do feito. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 1 de dezembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator